Tribunal: TJSP
Processo: 2107706-42.2022.8.26.0000
Classe: Dissídio Coletivo de Greve / Direito de Greve
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Dissídio Coletivo. Natureza Econômica. Pauta de reivindicações do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Limpo Paulista em face do Município de Campo Limpo Paulista, tendo por objeto revisão geral anual, reajuste salarial, quinquênio, sexta-parte, dentre outros pleitos. Município que, ao ser intimado, não se manifestou. Ausência de pressuposto para instauração do dissídio. Artigo

Ementa:
Dissídio Coletivo. Natureza Econômica. Pauta de reivindicações do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Limpo Paulista em face do Município de Campo Limpo Paulista, tendo por objeto revisão geral anual, reajuste salarial, quinquênio, sexta-parte, dentre outros pleitos. Município que, ao ser intimado, não se manifestou. Ausência de pressuposto para instauração do dissídio. Artigo 114, §2o, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional no 45, de 2004, que exige "comum acordo" entre as partes. Inobservância na espécie. Tema 841 do Supremo Tribunal Federal. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.